Tribunal: TJMT
Processo: 1028287-32.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ERENICE DE SIQUEIRA - CPF: 318.616.101-06 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1028287-32.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

25/10/2022

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrida:

ERENICE DE SIQUEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURA REGULAR DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - AUMENTO INJUSTIFICADO
E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES – REVISÃO DO CONSUMO –
SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida postula pela readequação das faturas referentes aos meses de maio a novembro de 2021. Para tanto, argumenta que os valores questionados não correspondem a sua média de consumo mensal, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas.

2.

Em relação às faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento de consumo sem apresentação de qualquer justificativa pela concessionária de energia elétrica, mormente porque os consumos registrados nos meses contestados destoam das faturas anteriores e posteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

3.

Basta verificar o histórico de contas da autora que monstra que a média de consumo da Autora nos meses anteriores as faturas objurgadas correspondiam a uma média mensal de R$ 200,00, contudo nos meses contestados o consumo chegou a faturas de R$ 571,00.

4.

Não bastasse as evidencias acerca da irregularidade apresentadas pela parte autora na inicial, a concessionária de energia elétrica sequer apresentou o histórico de consumo completo da unidade consumidora para que fosse realizada uma melhor análise dos registros, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 3
73, II, CPC.

5.

Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia elétrica, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se a consumidora do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante na fatura impugnada, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária reclamada.

6.

Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida. Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente à conta discutida nos autos.

7.

Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e, por consequência, a readequação das faturas questionadas é medida impositiva, como bem reconhecido na origem.

8.

Restando demonstrado nos autos a irregularidade das cobranças, o que ensejou a suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial
por período superior a 30 dias,
caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionará.

9.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.

Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que guarda relação com os critérios acima, considerando o período em que a consumidora permaneceu sem o serviço essencial, bem como considerando que a consumidora já ingressou com duas ações anteriores para questionar fatos semelhantes, de modo que a concessionária se mantém inerte em solucionar as irregularidades no medidor.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. o 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022